Tribunal: STF
Processo: RE 477003
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra aplicação da sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade. Agravo Regimental não conhecido. Não se conhece de agravo regimental contra decisão que aplica sistemática da repercussão geral.